Tribunal: TJSP
Processo: 1000685-54.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ITBI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que concedeu segurança para impedir a exigência do ITBI com base no valor venal de referência, autorizando o recolhimento com base no valor da transação declarada pelo contribuinte.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ITBI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que concedeu segurança para impedir a exigência do ITBI com base no valor venal de referência, autorizando o recolhimento com base no valor da transação declarada pelo contribuinte.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de incidência de correção monetária sobre a base de cálculo do ITBI, conforme alegado pelo apelante.
III. Razões de Decidir.
3. O artigo 38 do Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens transmitidos.
4. O STJ, no REsp no 1.937.821, consolidou que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, não vinculado ao IPTU, e que o valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o mercado, podendo ser afastado apenas por processo administrativo.
5. Destaca-se que deve incidir correção monetária sobre a base de cálculo do ITBI desde a data da transação imobiliária até a efetiva quitação, para recomposição da moeda, conforme precedentes do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. 2. É devida a atualização monetária da base de cálculo do ITBI desde a data da transação até a quitação.